Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. GENITORA DE SERVIDORA FALECIDA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE PREFERENCIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte embargante e lhe negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de pensão por morte no âmbito do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar teses relativas à interpretação da Lei Complementar no 769/2008 e à possibilidade de reconhecimento da dependência econômica da genitora sem pensão alimentícia formal; (ii) estabelecer se há contradição no julgado quanto à análise da prova e à possibilidade de produção de prova testemunhal; e (iii) determinar se os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, com caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa e aclaratória, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.
4. O vício de omissão somente se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão juridicamente relevante, apta a influenciar o resultado do julgamento, não se confundindo com decisão contrária aos interesses da parte ou com a adoção de fundamentação diversa daquela pretendida pelo recorrente.
5. A contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é aquela de natureza interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no próprio corpo da decisão, seja entre seus fundamentos, seja entre estes e o dispositivo, não se confundindo com eventual divergência entre o julgado e a interpretação da parte acerca da matéria controvertida.
6. Inexiste omissão quando o acórdão examina expressamente o alcance da legislação previdenciária aplicável, reconhece a possibilidade excepcional de concessão de pensão por morte aos pais do segurado falecido mesmo sem pensão alimentícia formalmente fixada e, com base na análise do conjunto probatório, conclui pela ausência de prova robusta da dependência econômica.
7. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, o afastamento da exigência formal de pensão alimentícia prevista no artigo 30-A da Lei Complementar no 769/2008 quando demonstrada, de forma inequívoca, a dependência econômica do genitor. Todavia, a flexibilização da norma exige prova documental consistente da contribuição financeira habitual e indispensável do segurado falecido, ônus que não foi satisfeito no caso concreto.
8. A existência de dependente pertencente à classe preferencial — cônjuge ou companheiro — exclui o direito dos dependentes das classes subsequentes, conforme dispõe o artigo 12, § 2o, da Lei Complementar no 769/2008, circunstância que, no caso concreto, também impede a concessão do benefício à genitora da servidora falecida.
9. A prova testemunhal não seria apta a suprir a ausência de início de prova documental acerca da dependência econômica, especialmente em matéria previdenciária, na qual se exige demonstração objetiva do vínculo de dependência.
10. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com o propósito de rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão colegiado, o que é incompatível com a finalidade do recurso.
11. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
2. A concessão de pensão por morte a genitor de servidor falecido exige prova robusta da dependência econômica, admitindo-se excepcionalmente a dispensa de pensão alimentícia formal quando tal dependência estiver inequivocamente demonstrada.
3. A existência de dependente preferencial beneficiário da pensão por morte exclui o direito dos dependentes de classes subsequentes no Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Distrito Federal.
4. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação de multa processual.